Tribunal: STF
Processo: RE 1373070
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. FRUSTRAÇÃO, TODAVIA, DA FINALIDADE DAS MULTAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.



    a) Nos termos de contemporâneos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal nº 9.873/1999, ou da prescrição do Decreto nº 20.910/1932.



    b) Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal, o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da questão posta, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal de reconhecimento da prescrição intercorrente.



    c) E, assim, firmei o posicionamento de que o abandono injustificado pela Administração de procedimento administrativo punitivo ainda em curso, por mais de 5 (cinco) anos, demonstra o desinteresse na apuração e na repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão.



    d) Vale dizer, a retomada do procedimento administrativo, anos mais tarde, obviamente não mais se destina a proteger os consumidores ou a desestimular a conduta tida irregular, pois o dinamismo das relações de consumo não admite tão tardia repressão, sob pena de ineficácia e mesmo perda de objeto. Ou seja, fica evidenciado o intuito exclusivamente arrecadatório da multa administrativa fixada, em flagrante desvio de finalidade.



    e) No caso, é de se reconhecer a afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo nos Procedimentos Administrativos que embasaram as Certidões de Dívida Ativa exequendas, na medida em que todos os feitos ficaram paralisados, por inércia da Administração, por mais de cinco anos.



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (págs. 13-15 do documento eletrônico 26).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 1°, caput; 2°; 5°, LXXVIII; e 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que o mero transcurso do tempo não é capaz de acarretar a nulidade dos processos administrativos em discussão nestes autos.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que deve ser afastada a multa administrativa ora em análise, tendo em vista a perda da finalidade dos processos administrativos em razão da inércia da Administração Pública por mais de 5 anos.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA POR PROCON. INÉRCIA DO ENTE ESTATAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.342.897-AgR/PR, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.267.183-AgR/PR, Rel. Min. Presidente).



    No mesmo sentido, sobre casos idênticos ao ora em exame, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.366.947/PR, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.354.252/PR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.354.547/PR, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.369.798/PR, Rel. Min. Presidente. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator